Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PANDEMIA. COVID- 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
2. A pretensão recursal se funda, na teoria da imprevisão disposta no art. 6, V, do CDC, que dispõe: "[a] modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas"
3. Compete à parte interessada comprovar a efetiva ocorrência de desequilíbrio na relação contratual, de modo a justificar o pedido de aplicação da teoria da imprevisão.
4. No caso em apreço, não se identificam, nos autos, provas concretas de que a situação pandêmica tenha gerado uma onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual de tal magnitude que justifique a aplicação excepcional da referida teoria.
5. Assim, diante do que efetivamente restou comprovado nos autos, não vislumbro elementos que justifiquem a intervenção judicial por desequilíbrio contratual, estando a alegação da apelante amparada em argumentação abstrata a respeito dos efeitos das restrições impostas pela pandemia do vírus Covid-19.
6. A despeito da alegação de que os serviços não foram executados, sendo inexigível a dívida cobrada, observa-se que, em verdade, o serviço foi prestado. Assim, a apelante/ré não logrou êxito em comprovar o alegado no sentido de que os serviços não foram executados, considerando a insuficiência de provas, seja documental, seja testemunhal.
7. A dicção do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada, viabilizando a consecução da vedação ao non liquet. Para as partes serve como regra de instrução, uma forma de alertá-las sobre os riscos da não comprovação do direito.
8. Precedentes: REsp n. 2.032.878/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023; Acórdão 1938096, 0708910-88.2023.8.07.0004, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; etc.
9. Recurso desprovido.